Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700574-16.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: ESPEDITA DALVANI MARTINS FERREIRA DECISÃO O recorrente interpôs recurso inominado acompanhado tão somente da comprovação do preparo. Ou seja, deixou de apresentar a guia de custas, bem como de demonstrar o pagamento de tal tributo. Por infringência ao disposto no art. 42 da Lei no 9.099/95, bem como do art. 31 do RITR, não conheço do recurso interposto. Custas pelo recorrente. Deixo de fixar honorários por ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator